Tribunal: TCU
Processo: 014.067/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8865/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Divinolândia de Minas-MG e de Márcia Bernardino da Cunha, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por intermédio do FNS/MS, ao referido município. Considerando que a unidade técnica se manifestou, de maneira uniforme (peças 57/59), no sentido de que houve excessiva demora do órgão do Ministério da Saúde em notificar a agente responsável apontada nesta TCE, e quando o fez o processo já estava prescrito em mais de quatro meses, uma vez que a data de início da contagem do prazo prescricional corresponde a 7/8/2012 e a primeira notificação só ocorreu em 20/12/2017, devendo, em sua opinião, ser arquivada a TCE, uma vez reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 60), que opina no sentido de que não ocorreu a prescrição apontada pela unidade técnica, mas sim a prescrição intercorrente, haja vista que transcorreu prazo superior a três anos, sem que ocorresse qualquer evento interruptivo da prescrição intercorrente, entre o Ofício 48/2013, da Secretaria Municipal de Saúde de Divinolândia de Minas (peça 2, p. 38), entregue em 24/4/2013, e a emissão do Relatório Complementar, ocorrida em 31/10/2017 (peça 3, p. 3), devendo, do mesmo modo, ser arquivada a TCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.067/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcia Bernardino da Cunha (XXX.040.396-XX); Município de Divinolândia de Minas-MG (18.307.405/0001-32). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Divinolândia de Minas-MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.